Tribunal: TCU
Processo: 036.324/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12342/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.324/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Karine Chagas da Silva (XXX.670.817-XX); Lucas Silva da Costa (XXX.085.957-XX); Miriane Souza Pinheiro de Lima (XXX.069.537-XX); Moises Bastos Ventura (XXX.885.177-XX); Ruan Carlos de Souza Dias (XXX.482.388-XX); Vitor Terto Silva (XXX.114.477-XX); Yago Silva Lafaiete (XXX.567.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.